Tribunal: TJDFT
Processo: 0736053-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736053-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO HONORATO GOMES DE SOUSA, AGAMENON CARNEIRO DE AGUIAR JUNIOR AGRAVADO: MARIO DIMAS PERNA PEREIRA, SILVIA MARIA NOLETO PERNA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, FRANCISCO HONORATO GOMES DE SOUSA, contra decisão que indeferiu pedido de penhora parcial de verba remuneratória em cumprimento de sentença. O recorrente impugna a seguinte decisão: "É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Conquanto tenha a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1874222/DF, mitigado a regra legal, não se trata de decisão autorizadora de indistinta flexibilização da proteção conferida no Código de Processo Civil. Ao contrário, indica a decisão em questão que a impenhorabilidade persiste, somente não é absoluta. O julgador deve ponderar entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e efetividade da execução, à luz da dignidade da pessoa humana, com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a não incidência da impenhorabilidade, em não se tratando de débito alimentar, persiste sendo medida excepcionalíssima, por se distanciar da norma legal, notadamente quando a busca pelo crédito comprometer a subsistência do devedor e sua família. Dessa forma, incumbe ao credor, querendo promover medida de tamanha singularidade, trazer aos autos indicativos concretos de que a proteção da remuneração do executado deve ser minorada. No presente caso, o credor indica que a executada recebe cerca de R$ 5.000,00 reais líquidos, ou seja, menos de 5 (cinco) salários-mínimos, e que já há penhora salarial sobre a sua remuneração. Neste caso, entendo que o valor pela executada recebido e as constrições já incidentes em seus proventos impede que se aplique a flexibilização da norma legal sem prejuízo à sua subsistência ou de sua família, uma das diretrizes indicadas pela decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do executado.” Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão contraria o atual entendimento do STJ consolidado no EREsp 1.874.222/DF, que permite a penhora salarial parcial ainda que se trate de dívida não alimentar, desde que não comprometa a subsistência do devedor. Alega que a parte executada aufere remuneração superior a R$ 5.000,00, demonstrando capacidade contributiva que permite a constrição parcial sem prejuízo ao mínimo existencial. Argumenta ainda que parte da dívida se trata de honorários advocatícios e, portanto, possui natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC. Aduz que foram esgotados todos os meios executórios convencionais, sendo a penhora salarial a única alternativa viável para satisfação do crédito. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja autorizada a penhora de percentual da remuneração do executado. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 75558279). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória proferida em processo de cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de penhora parcial de verbas remuneratórias em cumprimento de sentença, considerando tanto débitos não alimentares quanto honorários sucumbenciais. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, inclusive os honorários de profissional liberal, conforme prevê o art. 833, IV: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, permite-se penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’. 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” Por se tratar de medida excepcional, a penhora de salário exige a demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e exige a avaliação concreta do impacto da constrição sobre os rendimentos da devedora. No caso em exame, o valor da execução é da ordem de R$ 229.232,53 acrescidos os encargos legais. As pesquisas por meio do SISBAJUD e RENAJUD foram infrutíferas, evidenciando a inexistência de bens passíveis de penhora suficiente para quitação da dívida. No entanto, não há nos autos documentos que permitam aferir a renda salarial do devedor e o pedido de penhora do salário não foi instruído com informações suficientes acerca do eventual comprometimento da renda. Os documentos constantes ID 244397735 do processo de origem, não se referem aos rendimentos percebidos pela parte, senão um dos descontos realizados. Desse modo, não é possível a penhora sobre verba salarial da agravada, visto que não há informação nos autos sobre sua renda, o que impede a análise acerca do comprometimento do mínimo existencial da devedora. Nesse particular, cito precedente de minha relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.1 – Penhora. Verba de natureza salarial. Garantia do mínimo existencial. O art. 833, inciso IV do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Tal garantia não é absoluta, pois deve se compatibilizar com o princípio da efetividade do processo. Assim, se permite a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). 2 – Comprovação dos rendimentos do executado. Ausentes elementos hábeis a comprovar a renda do devedor, resta prejudicada a análise acerca de a penhora sobre o salário requerida o privar ou não do mínimo existencial, requisito essencial para justificar a excepcionalidade da medida ou mesmo dimensionar eventual percentual de desconto. Requerimento de penhora de salário indeferido. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1795468, 0738330-53.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023.)” Outrossim, quanto a alegação do agravante de que parte da verba executada consiste em honorários advocatícios, verifica-se que no julgamento do REsp no. 1.954.380/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no. 1.153), o eg. STJ fixou tese no sentido de que “A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).” Transcrevo a ementa daquele Julgado: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.954.380/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 5/6/2024, DJe de 17/9/2024.)” A tese que prevaleceu, conforme o voto do Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, aponta importante distinção entre as expressões "natureza alimentar" e "prestação alimentícia" como premissa para analisar a possibilidade de penhora com base no § 2o do art. 833 do CPC. Nesse particular, transcrevo o seguinte trecho do voto: “Ao fim e ao cabo, a solução da controvérsia está em se reconhecer a existência de sutil, mas crucial, distinção entre as expressões ‘natureza alimentar’ e ‘prestação alimentícia’, a que se referem os arts. 85, § 14, e 833, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, estando elas de fato interligadas por uma relação de gênero e espécie, como já defendido em alguns julgados desta Corte Superior, mas em sentido inverso, ou seja, a ‘prestação alimentícia’ é que ressai como espécie do gênero ‘verba de natureza alimentar’, e não o contrário. Nessa linha de pensamento, os honorários advocatícios, apesar da sua inquestionável natureza alimentar, não se confundem com a prestação de alimentos, sendo esta última obrigação periódica, de caráter ético-social, normalmente lastreada no princípio da solidariedade entre os membros do mesmo grupo familiar, embora também possa resultar de condenações por ato ilícito e de atos de vontade. Como bem salientou a Ministra Nancy Andrighi em seu primoroso voto apresentado no julgamento do REsp no 1.815.055/SP, ‘(...) uma verba tem natureza alimentar quando é destinada para a subsistência de quem a recebe e de sua família, mas só é prestação alimentícia aquela devida por quem possui a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que deles efetivamente necessita’. (grifou-se) Essa, segundo se entende, é a interpretação que mais se harmoniza com o ordenamento jurídico como um todo, de modo a conferir o privilégio legal somente a quem dele necessita para garantir sua própria sobrevivência e de seus dependentes a curtíssimo prazo.” Dessa forma, conclui-se que mesmo o débito exequendo referente a honorários advocatícios, não se inclui na exceção do art. 833, § 2o, do CPC, que autoriza a penhora das verbas do art. 833, IV e X, do CPC. Consequentemente, aplica-se a ele a regra geral de impenhorabilidade da verba de natureza salarial. Portanto, a jurisprudência do c. STJ que relativiza a penhora de salário ressalva a excepcionalidade da medida, não se permitindo o deferimento da penhora quando não demonstrado que tal medida resguarda o mínimo existencial do devedor. A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a impenhorabilidade dos proventos da executada e da falta garantia do mínimo existencial. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j